Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.
2. No caso, a embriaguez do réu foi demonstrada. Todavia, a ausência de qualquer prova de que tenha chegado ao local conduzindo o veículo em estado de embriaguez impede a adequação do fato à norma, impondo-se a manutenção da absolvição.
3. Recurso do Ministério Público não provido.